Tribunal: TJSP
Processo: 1029873-11.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRETENSÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. PRONTUÁRIO MÉDICO. JUNTADA DO DOCUMENTO COM A CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DE OUTROS DOCUMENTOS. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. Se o prontuário médico se limita à existência de um único documento, consubstanciado em ficha de atendimento médico realizado uma única vez, incabível a condenação da parte na exibição

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRETENSÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. PRONTUÁRIO MÉDICO. JUNTADA DO DOCUMENTO COM A CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DE OUTROS DOCUMENTOS. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. Se o prontuário médico se limita à existência de um único documento, consubstanciado em ficha de atendimento médico realizado uma única vez, incabível a condenação da parte na exibição de outros documentos.